Tribunal: STF
Processo: RE 88779
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
NÃO TEM O PROPRIETARIO, QUE NÃO OBSERVA A LICENCA PARA A CONSTRUÇÃO,
DIREITO LIQUIDO E CERTO AO HABITE-SE DA OBRA LEVADA A EFEITO, COM
INFRINGENCIA DA PLANTA APROVADA, APESAR DOS EMBARGOS ADMINISTRATIVOS
DECRETADOS PELA PREFEITURA.
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO COM INFRAÇÃO DO ART-572 DO CÓDIGO
CIVIL.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR O "WRIT".